Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721946-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOBILE TELL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - EPP, DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS DESPACHO Não foi formulado pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 4 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora